Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos.
2. A alegação de falta de interesse de agir da parte autora, feita em contrarrazões, não foi realizada em primeira instância, configurando inovação recursal, sendo, portanto, incabível seu conhecimento. Preliminar não conhecida.
3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
3.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
3.2. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito.
3.3. O autor não apresentou qualquer cálculo indicando os índices incorretos e corretos, limitando-se a alegar a incorreção das atualizações realizadas, não desincumbindo o autor do ônus da prova. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Pedidos em contrarrazões não conhecidos por inadequação da via eleita e inovação recursal. Recurso não provido. Sentença mantida.